Tribunal: TJSP
Processo: 2141673-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141673-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, são agravados JAFD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
RAFAELLE MARIA LOPES JULIETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141673-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
2
Voto no 33167
Comarca: Bauru
Agravante:
Município de Bauru
Agravados:

Rafaelle Maria Lopes Juliete
Ementa: Execução fiscal. IPTU. A decisão recorrida acolheu a
exceção de pré-executidade oposta pela coexecutada Rafaelle para
excluí-la do polo passivo da demanda. A insurgência do Município
não comporta provimento. Ausência, por parte da agravada, de
domínio útil do imóvel atrelado à exação. O reconhecimento da
ilegitimidade passiva deve ser mantido. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Bauru contra a decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por Rafaelle Maria Lopes Juliete e determinou
o prosseguimento da execução em face de JAFD Empreendimentos
Imobiliários Ltda., condenando a municipalidade ao pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que nos termos do
REsp 1.111.202/SP, tanto o promitente comprador quanto o
promitente vendedor são responsáveis pelos débitos tributários
referentes ao imóvel atrelado à exação. Aponta, também, que o
Código Tributário Municipal, em seu artigo 363, dispõe que o
contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel ou seu possuidor a
qualquer título (fls. 01/10).
Contraminuta a fls. 141/144.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141673-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade
objetivando a cobrança de débito tributário (IPTU e taxa) referente aos
exercícios de 2014 e 2016, no valor de R$5.140,54.
Vê-se que a controvérsia cinge-se à legitimidade da
agravada Rafaelle para figurar no polo passivo do processo executivo
fiscal.
Com efeito, nos termos do art. 34 do CTN, “contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”.
Outrossim,
o
julgamento
dos
Recursos
Especiais
Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP reconheceu a legitimidade
passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador),
como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo
pagamento tributário.
Contudo, verifica-se que, conforme decisão proferida nos
autos da ação no 1026167-96.2018.8.26.0071, confirmada no
julgamento da apelação pela 5a Câmara de Direito Privado, o
instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre
as agravadas, referente ao imóvel em debate, foi rescindido em razão
da não entrega do lote nos moldes pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141673-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33167
4
Nesta senda, não há juridicidade a respaldar a exação
sobre quem jamais teve o domínio útil do imóvel, pois inviável, nesse
contexto, o exercício de qualquer um dos poderes inerentes à
propriedade por parte da agravada (como a posse, o uso ou a
disposição do bem).
Não há, portanto, elementos que autorizem a reforma da
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
BEATRIZ BRAGA
Relatora